Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERAÇÃO NA BUSCA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SUA EFETIVIDADE (ART. 6o DO CPC). DEVIDA ASSISTÊNCIA PELO MAGISTRADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CERTEZA DA FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A INDICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência.
2. De acordo com o art. 921, III, do CPC, a execução será suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis.
3. O suplicante asseverou que o juízo indeferiu pedidos para a realização de consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário e, ao determinar a suspensão do feito, indicou a ausência de bens penhoráveis. Ocorre que, no caso, não se constata a certeza da falta de bens penhoráveis, uma vez que sequer foi intimado o executado para a indicação de eventuais bens.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.